Tribunal: TJPA
Processo: 0804353-93.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804353-93.2022.8.14.0008

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, §3°, DO CTB) E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N.° 10.826/03). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO FATO CRIMINOSO. ABSOLVIÇÃO APENAS QUANTO AO CRIME DO ART. 302, §3°, DO CTB. MANTIDA A PENA DE 02 (DOIS) DE RECLUSÃO ANOS PELO CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por Francisco de Assis Alves, condenado em primeiro grau pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §3º, do CTB), pleiteando sua absolvição com base no art. 386, IV, do CPP, apenas por este crime, sob o argumento de que agiu em estado de necessidade e que o acidente fatal que vitimou Jailson Oliveira Melo ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente agiu sob excludente de ilicitude, notadamente o estado de necessidade; e (ii) estabelecer se há prova suficiente da prática do fato criminoso descrito no art. 302, §3º, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.

O Tribunal afasta a tese de absolvição com fundamento no art. 24 do CP (estado de necessidade), por não estarem preenchidos os requisitos legais da excludente de ilicitude, especialmente no que tange à inevitabilidade da conduta e à existência de perigo atual para o agente.

04.

Reconhece-se, contudo, que não há provas da existência do fato criminoso, conforme exigido pelo art. 386, II, do CPP, diante da ausência de conduta culposa por parte do recorrente.

05.

Os depoimentos testemunhais demonstram que a vítima, após agressões mútuas no interior do caminhão, tentou reingressar no veículo já em movimento, desequilibrando-se e sendo acidentalmente atropelada, sem que o réu tivesse percebido ou contribuído de forma negligente, imprudente ou imperita para o resultado.

06.

A versão apresentada pela defesa encontra respaldo nos relatos de testemunhas presenciais, as quais corroboram a narrativa de que o acidente decorreu de ação imprevisível e exclusiva da vítima.

07.

A sentença de primeiro grau não apontou conduta culposa concreta do apelante, limitando-se a afirmar genericamente a inobservância do dever de cuidado, o que se revela insuficiente para a condenação.

08.

Jurisprudência aplicada reforça a possibilidade de absolvição nos casos em que se comprova a culpa exclusiva da vítima e a inexistência de infração penal por parte do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Recurso conhecido e provido, para absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 302, §3°, do CTB, com fulcro no art. 386, II, do CPP, sendo mantida a pena de 02 (dois) anos de reclusão, imposta ao recorrente pelo crime descrito no art. 14, da Lei n.° 10.826/03, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execuções Penais.

Tese de julgamento:

01. “A ausência de prova da existência do fato criminoso impõe a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP”.

02. “Não se configura o crime de homicídio culposo quando o evento fatal decorre de conduta imprevisível e exclusiva da vítima”.

03. “
A imputação penal exige demonstração concreta de conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia), não sendo suficiente a inferência abstrata de descuido”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, II e IV; CP, art. 24; CTB, art. 302, §3º; Lei n.º 10.826/2003, art. 14; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: TJSE, Apelação Criminal nº 00014931120228250053, Rel. Des. Etélio de Carvalho Prado Junior, j. 17.07.2024; TJMS, Apelação Criminal nº 00013621120218120028, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, j. 23.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para absolver
FRANCISCO DE ASSIS ALVES
com fulcro no art. 386, II, do CPP, da prática do crime previsto no art. 302, §3°, da Lei n.° 9.503/97, mantida a condenação do recorrente pelo delito disposto no art. 14, da Lei n.° 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do voto.

RELATÓRIO

FRANCISCO DE ASSIS ALVES
,

por meio de advogados particulares, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Consta na denúncia que no dia 13/11/2022, o acusado Francisco de Assis Alves, de forma consciente e voluntária, matou Jailson Oliveira Melo.

Infere-se da acusação, que no dia dos fatos,

o acusado estava consumindo bebida alcoólica, acompanhado da vítima Jailson Oliveira Melo e da companheira deste, Francilene Nascimento Farias, na praia do caripi, balneário localizado no município de Barcarena. Após certo tempo, o acusado decidiu ir embora do local e ofereceu carona em seu caminhão para o ofendido e sua companheira, tendo todos eles se encaminhado a outro bar localizado na cidade de Barcarena. No entanto, em determinado momento, a vítima e Francilene Farias iniciaram uma discussão verbal, diante dos ciúmes que Jaílson Oliveira Melo sentia da mesma.

De acordo com o Ministério Público, o acusado acabou por intervir na discussão, apontando para a vítima uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 22, ocasião em que ambos passaram a brigar, razão pela qual a senhora Francilene Farias desceu do caminhão para pedir ajuda. Ato contínuo, o ofendido desceu do veículo e continuou discutindo com o acusado, que, por sua vez, de forma consciente, passou com o caminhão por cima da vítima, que morreu no local. O denunciado conseguiu se evadir, porém, foi preso pela polícia militar em um posto de gasolina, sendo encontrado em seu caminhão uma arma de fogo, calibre 22 e mais 55 (cinquenta e cinco) munições do mesmo calibre.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelos crimes descritos no art. 121,
caput
, c/c art. 14, da Lei n.° 10.826/03.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
nos termos da sentença proferida nos autos (ID 20591195) e de acordo com o que determina o art. 419 do Código de Processo Penal, desclassificou a conduta tipificada no art. 121, do Código Penal, condenando
FRANCISCO DE ASSIS ALVES
, nas sanções punitivas dispostas no
art. 302, §3°, da Lei n.° 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor), c/c art. 14, da Lei n.° 10.826/03, c/c art. 69, do CP
, à pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição apenas quanto à prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor com fulcro no art. 386, inciso IV, do CPP, pois alega que as provas carreadas aos autos não comprovam a existência de qualquer ato negligente ou conduta que objetivassem o óbito da vítima Jailson Oliveira Melo.

Aduz a defesa, nesse sentido, que o apelante estaria respaldado por uma das excludentes de ilicitude prevista no art. 24, do Código Penal, neste caso, o estado de necessidade, alegando que o recorrente precisava se retirar do local em que ocorreu o crime para se salvar de perigo atual, visto que estava sendo agredido pela vítima e, após ter conseguido entrar no caminhão que dirigia para ir embora, o ofendido, que, também, estava embriagado, já com o veículo em movimento tentou novamente entrar na cabine do caminhão para continuar agredindo o apelante, porém a vítima desequilibrou-se e caiu, sendo atropelado e falecido no local, logo Jailson Oliveira Melo foi o responsável direito por todos os atos que terminaram por ceifar sua própria vida.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria, em caso de necessidade de interposição de recursos as instâncias superiores.

O Ministério Público, mesmo devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto, nos termos da certidão exarada pela Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, acostada por meio do ID 22783214.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos (ID 23946346).

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Fortes Bitar.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ostula o apelante por sua absolvição com esteio no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, alegando que não cometeu qualquer ato negligente ou conduta que resultasse no óbito da vítima.

Afirma, que estaria respaldado por uma das excludentes de ilicitude prevista no art. 24, do CP, (estado de necessidade), argumentando, que precisava se retirar do local em que ocorreu o crime para se salvar de perigo atual, pois estava sendo agredido pela vítima e, após ter conseguido entrar no caminhão que dirigia para sair do local, o ofendido, que, também, estava embriagado, tentou novamente entrar na cabine do caminhão, que, afirma, estava em movimento, para continuar lhe agredindo, porém a vítima desequilibrou-se e caiu, sendo atropelado, logo Jailson Oliveira Melo seria o responsável por todos os atos que terminaram por ceifar sua própria vida.

Compulsando detidamente as provas carreadas aos autos processuais, materiais e testemunhais e, em que pese tenha a defesa do apelante formulado o pedido absolutório com base na excludente de ilicitude prevista no art. 24, do CP, entendo que o recorrente deve ser absolvido, no entanto, não em razão do alegado estado de necessidade, mas, na verdade, diante da clara inexistência de provas do fato tido como criminoso, previsto no art. 302, §1°, do Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com as provais orais produzidas no decorrer da ação penal, por conseguinte, sob o manto do contraditório e da ampla defesa,

destacando-se, nesse contexto, os esclarecimentos apresentados por
Francilene Nascimento Farias
, que à época dos fatos era companheira da vítima e estava no local em que ocorreu o crime, presenciando, desta forma, o acidente que resultou no óbito de Jaílson Melo e o depoimento do policial militar
Wemerson Bailão Rodrigues
, que efetuou a prisão do apelante, resta demonstrado que o recorrente
Francisco de Assis Alves
, não percebeu de qualquer forma, que a vítima se pendurou no caminhão que era conduzido pelo acusado, tendo o ofendido se desequilibrado e caído, sendo atropelado, portanto, sem qualquer culpa do réu.

A primeira depoente declarou,
verbis: “Que foram ao caripi; Que almoçaram; Que ficaram lá; Que por volta das 17 horas começaram a se arrumar para ir embora.
Que o réu estava em uma mesa próxima; Que ele ofereceu uma carona, pois não conseguiam carro
. Que chegando no hotel ofereceram para o réu tomar banho; Que ficaram do lado de fora, no caminhão; Que quando o réu retornou foram tomar banho;
Que saíram para comer alguma coisa; Que foram comer etc, mas teve um estranhamento da vítima com ciúmes
; Que o réu ofereceu deixá-los no hotel;
Que foram para o caminhão e lá a vítima começou a estressar
;
QUE QUANDO ELE FOI SUBINDO COMEÇOU COBRANDO A DEPOENTE, COM CIÚMES; QUE TENTOU PEGAR NELE E ELE A EMPURROU; QUE FICOU NERVOSA; QUE QUERIA QUE ELE SE ACALMASSE
;
QUE O RÉU PEDIU QUE A VÍTIMA FICASSE CALMA; QUE A VÍTIMA CONTINUOU FALANDO ALTO COM A DEPOENTE; QUE O RÉU INTERVEIO PARA QUE A VÍTIMA PARASSE
,
MAS A VÍTIMA ENGROSSOU
;
Que o réu puxou a arma e disse que na sua frente não bateria em mulher
;
QUE A VÍTIMA SEGUROU NO BRAÇO DO RÉU, QUE ESTAVA A ARMA
;
QUE DESCEU DO CAMINHÃO, NERVOSA; QUE FOI BUSCAR AJUDA; QUE PEDIU PARA UM RAPAZ PRÓXIMA CHAMASSE A POLÍCIA
;
QUE DEPOIS QUANDO OLHOU JÁ VIU JAILSON FORA DO CAMINHÃO
;
QUE FRANCISCO JÁ ESTAVA MANOBRANDO PARA PEGAR A PISTA; QUE ABAIXOU E QUANDO OLHOU NOVAMENTE JÁ VIU JAILSON NA PORTA DO CAMINHÃO TENTANDO ABRIR A PORTA
,
NA PORTA DO MOTORISTA
;
Que se virou novamente e baixou; Que viu quando o rapaz disse eita, passou por cima; Que quando viu Jailson estava no chão
; Que chegou polícia, etc e foi à delegacia;
QUE QUANDO ELE ESTAVA NA PORTA DO MOTORISTA, O VIDRO ESTAVA FECHADO, ELE TENTAVA ABRIR A PORTA
; Que viu nessa hora, mas não viu na hora que ele caiu.
QUE O RAPAZ DISSE QUE ELE DESEQUILIBROU E CAIU DA PORTA DO CAMINHÃO
;
QUE O RAPAZ RELATOU FOI O MOMENTO QUE ELE DISSE PASSOU POR CIMA; QUE NÃO VIU NA HORA QUE ELE CAIU; QUE FRANCISCO SEGUIU VIAGEM
; Que não percebeu se o réu viu ou não que ele teria caído; Que já teve relacionamento amoroso com a vítima; Que estava construindo um relacionamento, que eram amigos, que se conheceram no trabalho; Que na época do ocorrido estavam juntos no caripi; Que chegaram na praia por volta de 11 da manhã; Que estavam ingerindo bebida alcoólica, do tipo cerveja. Que o réu Francisco se sentou próximo; Que não sabe precisar a hora, que Jailson mais conversava com ele; Que isso era pela parte da tarde; Que de lá saíram para o hotel; Que o réu foi no quarto tomar banho; Que Jailson quem ofereceu; Que quem conversava com o réu era Jailson; Que quando ele foi ao quarto tomar banho, ficaram no caminhão esperando e não notaram arma de fogo no caminhão. Que no bar “gela goela” Jailson se estressou com a depoente; Que pediu batata e chamando a menina que vende batata; Que Jailson achou que ela estava chamando um rapaz;
Que no bar ele não discutiu de forma alterada
;
Que a alteração foi no caminhão
; Que no bar estava ingerindo bebida alcóolica. Que ficaram coisa de 2 horas no bar.
QUE NO CAMINHÃO COMEÇOU A CONFUSÃO; QUE JAILSON EMPURROU SUA MÃO, QUANDO ELA PEDIU A ELE QUE SE ACALMASSE; QUE NESSE MOMENTO DO EMPURRÃO O RÉU JÁ ESTAVA NA CABINE, QUE FRANCISCO TENTOU ACALMAR OS ÂNIMOS
. Que depois que saiu do caminhão...presenciou quando Franciso pegou a arma”.

Em seguida, vejamos o que declarou o policial militar
Wemerson Bailão Rodrigues
,
verbis: “Que recordou do caminhoneiro; Que informaram que ele possivelmente estava de posse de arma de fogo;
Que foram ao local e mantiveram contato com o réu e ele negou sobre o acidente
, mas ao relatarem o réu confessou, confirmou; Que perguntaram se ele estava de posse de uma arma de fogo. Que o réu confirmou que sim, mas disse que era uma arma de pressão, inofensiva. Que de fato era uma arma de pressão, mas modificada para calibre, salvo engano 22, que apreenderam a arma e levaram a delegacia;
Que na delegacia ele não tinha conhecimento que a vítima tinha evoluído a óbito
; Que ele disse que foi a praia do caripi e ingeriram bebida alcóolica;
Que o casal pediu uma carona, tendo ele dado carona
;
Que dentro da boleia o companheiro da senhora ficou com ciúmes e começou a agredir; Que primeiro começou uma briga entre o casal que estava de carona; QUE ELE PEDIU PARA CESSAR A BRIGA, QUE ELE COMEÇOU A HOSTILIZAR O RÉU
;
QUE O RÉU TENTOU CONTER A VÍTIMA; QUE O CIDADÃO COMEÇOU A AGREDIR O CAMINHONEIRO, TENDO ELE MOSTRADO AS AGRESSÕES SOFRIDAS, ESCORIAÇÕES
;
QUE NA VILA DOS CABANOS PEDIU PARA QUE VITIMA DESCESSE DO CAMINHÃO; QUE NO MOMENTO DA DESCIDA ELE NÃO QUERIA DESCER
;
QUE O RÉU O TIROU DO CAMINHÃO A FORÇA E ARRANCOU, MAS NÃO VIU QUE ELE ESTAVA PENDURADO NA PORTA
;
QUE QUANDO CHEGOU LÁ E SOUBE DA MORTE, FICOU SENTINDO
;
QUE PERCEBEU QUE ELE FICOU TOCADO
;
Que pelo que o réu narrou a morte teria sido algo acidental
; Que não viu a cena, só fez a detenção e conduziu o réu,
MAS PELO QUE ELE DISSE FOI ACIDENTAL; QUE PELO QUE PERCEBEU NO SEMBLANTE DELE, DE FATO, FOI ACIDENTAL
; Que não sabe qual foi o pneu que passou por cima da vítima;
Que o réu tirou a vítima, contra a sua vontade; Que ele lembra que trancou a porta e ouviu barulho, que a vítima teria segurado na fechadura da porta e depois ouviu um barulho, mas não viu ele cair
, que a roda passou por cima;
Que quando chegaram na delegacia foi uma surpresa para o réu que a vítima havia falecido, tendo o réu ficado surpreso e comovido
”.

Examinando os depoimentos retromencionados, comprova-se que o réu, após o início

da discussão entre a vítima e sua companheira, ocorrida no interior da boleia do caminhão conduzido pelo acusado, tentou, por diversas vezes serenar os ânimos entre o casal, porém como a vítima estava extremamente exaltada, não restou ao apelante outra opção senão tentar defender a senhora Francilene Melo de agressões físicas e verbais, todavia, o ofendido, sem controle algum, passou a agredir o acusado que mesmo se valendo de uma arma de fogo, não conseguiu segurar o ímpeto violento apresentado pela vítima.

Conforme esclarecido pelas testemunhas, o acusado parou o caminhão à beira da estrada, tendo a senhora Francilene Melo descido do veículo para pedir ajuda a polícia militar, porém, a vítima que também desceu do caminhão, pois de lá foi tirada pelo recorrente, tentou voltar para dentro da cabine do caminhão, tudo para continuar agredindo o recorrente. no entanto, Jailson Melo se pendurou na porta do caminhão para tentar abri-la, todavia, a vítima acabou se desequilibrando, sendo atropelado pelo veículo e falecido no local, não tendo o recorrente observado, visto ou percebido a existência de tais circunstâncias, pois estava manobrando o veículo para se retirar do local, logo, não há que se falar na existência de qualquer ato negligente, imprudente ou imperito, como destacado pelo juízo
a quo
na sentença condenatória.

Nesse contexto, aliás, destaco as declarações do próprio apelante, que, ao ser interrogado em juízo, confirmou os fatos narrados alhures e como se pode perceber, ao ser preso pela polícia militar ficou surpreso, demonstrando sinceridade ao saber que a vítima havia falecido ao ser atropelada pelo caminhão que dirigia:
“Que depois foi no rio; Que lá conheceu a vítima e sua companheira; que deu uma carona para eles até a avenida; Que o réu estava de saída, coisa de 40 minutos depois. Que o garçom pediu uber e não conseguiu;
Que ofereceu carona e levou a vítima e esposa
;
Que a vítima chamou para ir ao bar; Que foi no hotel, tomou banho; Que tomaram uma cerveja
; Que a esposa queria uma pessoa para dançar e o réu ficou bravo e começou a brigar com ela; Que o réu disse que ia embora que não concordava com isso;
Que foram de carona com o réu e dentro do caminhão ele bateu na esposa tendo o réu dito para parar com isso, respeitar dentro do caminhão; Que a vítima foi em cima do réu e bateu
;
Que o réu pegou a espingarda de trás do banco o réu pegou a arma, mas ficou com medo, pois embora não tivesse munição ele poderia bater na cabeça do réu
; Que pediu que chamassem pela polícia.
Que a vítima soltou a espingarda e desceu. Que ele meteu a mão na porta com toda força e com medo engatou o caminhão para sair
,
o caminhão era automático
;
Que acredita que o réu tenha voltado, mas não percebeu; Que foi embora; Que não tinha visto o réu, não percebeu atropelamento
”. (...)

Como se vê, diante dos elementos probatórios retromencionados, resta evidente que não há prova do fato criminoso, e em que pese tenha o magistrado afirmado no
decisum
condenatório, que o apelante não observou o dever de cuidado que dele se espera em tal situação, praticando, portanto, o crime culposo, entendo que tais circunstâncias fáticas não demonstram a configuração do delito que diz respeito a prática do crime de homicídio culposo, posto que, como visto, o recorrente não poderia saber ou prever que a vítima tentaria voltar ao veículo pra lhe agredir e, ao fazê-lo, acabou por cair e ser atropelado.

Desta forma, não se pode afirmar diante de tais fatos que o apelante tenha sido negligente (ocorre quando o condutor age com indiferença ou falta de atenção, ou seja, deixa de fazer a sua obrigação e tem falta de cuidado), imprudente (quando, por exemplo, decide ultrapassar em um trecho de estrada com baixa visibilidade e faixa contínua, ignorando os riscos e as regras de trânsito) ou imperito (quando o condutor não detém habilidade ou conhecimento técnico o suficiente para realizar certa atividade),
concluindo-se que a morte do ofendido foi uma lamentável ocorrência episódica.

Assim, sem mais delongas, entendo que as provas acostadas aos autos processuais são mais do que suficientes para comprovar e demonstrar que o apelante Francisco de Assis Alves, deve ser absolvido das acusações de ter praticado o crime descrito no art. 302, §°3º, do Código de Trânsito Brasileiro, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 302, § 1º, IV, DO CTB) –
TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA ACOLHIDA - ABSOLVIÇÃO
- RECURSO DA ACUSAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE -
RESPONSABILIDADE DO RÉU NÃO COMPROVADA
– LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE REAÇÃO DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRAVA ALCOOLIZADO – PERÍCIA TOXICOLOGICA - VÉICULO DO RÉU QUE SE ENCONTRAVA PARADO NA METADE DA PISTA E DO ACOSTAMENTO PARA DESEMBARQUE DE PASSAGEIRO - NÃO OBSTRUÇÃO DO TRÂNSITO NA VIA QUE A VÍTIMA TRAFEGAVA -
RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO ACUSADO AFASTADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. 1
. Para a configuração do crime culposo é necessário que o resultado seja objetivamente previsível e que o acusado lhe tenha dado causa por não ter empregado o cuidado exigível nas condições encontradas
;
2. No caso em tela, as provas produzidas não denotam que o evento fatídico foi ocasionado por inobservância de dever de cuidado por parte do apelado que, ao realizar a parada do veículo para desembarque de passageiro, não obstruiu a pista de passagem e ainda alertou sobre a existência da motocicleta, a qual era conduzida pela vítima que se encontrava alcoolizada, e não desviou do veículo, resultando em sua morte no local. Culpa exclusiva da vítima evidenciada. Absolvição do réu mantida
; 3. Apelação Criminal conhecida e desprovida. (TJ-SE - Apelação Criminal: 00014931120228250053, Relator: Etélio de Carvalho Prado Junior, Data de Julgamento: 17/07/2024, CÂMARA CRIMINAL).

APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO MANTIDA - TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA – AUTOCOLOCAÇÃO DA VÍTIMA EM RISCO – RECURSO IMPROVIDO. De acordo com a Teoria da Imputação Objetiva o resultado não pode ser imputado ao agente quando decorrer da prática de um risco permitido.
Assim, tratando-se de hipótese de autocolocação em risco por pessoa maior e capaz, sendo o perigo provocado pela própria vítima e proveniente de sua vontade, mesmo conhecendo o risco existente em sua ação, há exclusão da imputação por parte do acusado. Recurso improvido, contra o parecer
.
(TJMS - Apelação Criminal: 00013621120218120028 Bonito, Relator.: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 23/10/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2024)

Em tempo, registre-se que fica mantida a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, imposta ao apelante pelo
crime de posse ou porte de arma de fogo de uso permitido
, a ser cumprida em regime aberto, sanção corporal substituída por duas penas restritivas de direito, pois preenchidos os requisitos legais dispostos no art. 44, do CP, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE provimento
, para absolver o apelante
FRANCISCO DE ASSIS ALVES
, com esteio no
art. 386, II, do Código de Processo Penal
, por não haver prova da existência do

crime descrito no
art. 302, §3°, da Lei n.° 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor)
, mantendo a sentença condenatória a ele imposta, pelo crime descrito no art. 14, da Lei n.° 10.826/03.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/04/2025